Tribunal: TJDFT
Processo: 0731779-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731779-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA CRISTINA PEREIRA DE BRITO AGRAVADO: RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOVIMENTO SOCIAL DE LUTA - MSL contra decisão de ID 195563181 (autos de origem), proferida em ação de reintegração de posse, proposta por RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que representa pessoas em situação de vulnerabilidade social; que os moradores são ocupantes de boa-fé; que o próprio agravado concedeu diversos títulos a moradores; que o agravado foi condenado por parcelamento ilegal de terras e organização criminosa na “Chácara Beirute”; que o agravado, após praticar venda ilegal de lotes, utiliza-se de fraude processual para reaver o bem; que não há perfeita identificação da área, a comprovar a propriedade do agravado; que se trata de posse velha, não se admitindo a reintegração de posse sem audiência de justificação; que está caracterizada a litigância de má-fé; que o juízo a quo é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação; que a questão deve ser submetida à Comissão de Conflitos Agrários do Tribunal de Justiça; que há necessidade de manifestação da Defensoria Pública; que deve ser aplicado o entendimento consolidado na ADPF 976; que, identificada a existência de uma coletividade de pessoas, a citação realizada foi nula. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão que deferiu a decisão liminar; o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo; o reconhecimento da adoção de procedimentos previstos na Resolução n. 510 do Conselho Nacional de Justiça e na ADPF 976; o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado; a aplicação de multa por litigância de má-fé; a declaração de nulidade da citação. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, a parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição diversas teses. Há, contudo, uma questão que deve ser analisada em primeiro lugar, por não só interferir nas demais, como prejudicar eventual conhecimento: a competência do juízo. O artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal disciplina que compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Por seu turno, o artigo 2o, IV, da Resolução n. 03/2009 dispõe que se incluem na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. Na hipótese, há nítida ocupação de natureza coletiva da área objeto da reintegração de posse. Além da própria decisão agravada reconhecer essa particularidade da ocupação, na certidão de ID 199204611 (autos de origem), o Oficial de Justiça declara que: Tendo em vista a complexidade da diligência, recolho o mandado para solicitar providências adicionais. Inicialmente, é importante considerar que há dezenas de barracos no local com ocupantes de baixa renda e possivelmente baixa escolaridade e que será entregue a contrafé a cada um deles, sendo necessária a impressão de mais de uma centena de mandados Dessa forma, a questão, prima facie, não se limita à discussão de natureza possessória em caráter individual, diante da aparente existência de conflito fundiário coletivo. Conforme elucidativo julgado, “no caso dos autos, sobreleva a existência do interesse público no deslinde da contenda, porquanto inegável tratar-se de questão ligada ‘à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos’, com nítida dimensão coletiva, sendo o interesse privado subjacente” (Acórdão 1747388, 07263484220238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023). Ademais, em se tratando de competência em razão da matéria, de natureza absoluta, os efeitos da decisão devem ser suspensos até a deliberação sobre o juízo competente, diante da potencial nulidade do pronunciamento judicial. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. I. Compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal o julgamento de ação de reintegração de posse que envolve conflito possessório de caráter coletivo. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 945206, 20150020257854AGI, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 9/6/2016. Pág.: 292/308) Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão agravada, diante da concessão de prazo para desocupação voluntária da área. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Dê-se vista à Defensoria Pública, diante da previsão contida no artigo 554, §1o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora